Tribunal: TJES
Processo: 5006163-70.2023.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006163-70.2023.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA DA PENHA DE OLIVEIRA

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR: DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO BANCÁRIO. REVISÃO CONTRATUAL FORMULADA EM CONTESTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TAXA DE JUROS COMPATÍVEL COM A MÉDIA DE MERCADO. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de cobrança fundada em contrato de financiamento bancário, condenando a parte devedora ao pagamento do valor de R$ 14.175,21, com correção e juros. A parte recorrente alegou nulidade da sentença por cerceamento de defesa, possibilidade de revisão contratual em contestação, erro material no cálculo da dívida e abusividade nos encargos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se o indeferimento da prova pericial contábil configura cerceamento de defesa; (ii) definir se é possível a revisão de cláusulas contratuais diretamente na contestação de ação de cobrança; (iii) apurar se houve bis in idem na atualização da dívida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O indeferimento da prova pericial contábil não configura cerceamento de defesa quando a documentação contratual é suficiente para a análise dos encargos pactuados e sua eventual abusividade.

A revisão de cláusulas contratuais com pretensão constitutiva autônoma exige reconvenção ou ação própria, sendo incabível sua formulação apenas na contestação.

A taxa de juros prevista no contrato (15,43% a.m.) não ultrapassa o dobro da média de mercado divulgada pelo Banco Central, não se configurando abusividade.

Não se verifica bis in idem na memória de cálculo, pois os encargos foram aplicados sobre valores históricos com juros simples até o ajuizamento da ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A prova pericial contábil é prescindível quando os documentos juntados permitem a análise da legalidade dos encargos.

A revisão contratual exige reconvenção ou ação autônoma, sendo inadequada sua formulação em contestação.

Não caracteriza bis in idem a atualização da dívida com base em valores históricos acrescidos de juros simples mensais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Camara Civel do Egregio Tribunal de Justica do Estado do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, CONHECER do recurso de apelacao e, no merito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
MARIA DA PENHA OLIVEIRA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Cariacica – Comarca da Capital (evento nº 17017635), que, nos autos da ação de cobrança ajuizada em seu desfavor pela
DACASA FINANCEIRA S/A
, julgou procedente a pretensão autoral para condenar a requerida ao pagamento da quantia de R$ 14.175,21 (catorze mil, cento e setenta e cinco reais e vinte e um centavos), com juros e correção monetária a partir do ajuizamento, resolvendo o mérito nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais acostadas no evento nº 17017637, a apelante alega, em síntese, que (i) a sentença é nula por cerceamento de defesa, ante o indeferimento imotivado da prova pericial contábil essencial à demonstração da abusividade dos encargos contratuais; (ii) houve equívoco do juízo ao rechaçar o controle judicial da abusividade contratual como matéria de defesa, exigindo indevidamente reconvenção ou ação autônoma; (iii) verifica-se erro material na forma de cálculo da condenação, configurando
bis in idem
ao incidir juros e correção sobre valor já atualizado pela planilha da parte autora; e que (iv) houve violação a dispositivos do Código de Defesa do Consumidor e do Código Civil, com expressa menção aos arts. 4º, III; 6º, IV e V; 51, §1º, III e IV do CDC, e art. 396 do Código Civil, requerendo o prequestionamento.

Em breve escorço fático,
DACASA FINANCEIRA S/A
ajuizou a presente ação de cobrança em desfavor de
MARIA DA PENHA OLIVEIRA
pelo fato de que esta subscreveu o Termo de Adesão nº 37.368499-4 – Contrato de Financiamento para concessão de crédito no valor total de R$ 3.350,00 (três mil, trezentos e cinquenta reais), comprometendo-se ao pagamento de 18 (dezoito) parcelas mensais e sucessivas no valor de R$ 586,55 (quinhentos e oitenta e seis reais e cinquenta e cinco centavos), vencendo a primeira parcela em 11/07/2018 (evento nº 17017355).

Ocorre que, diante do inadimplemento da avença, as partes celebraram uma renegociação contratual identificada sob o n.º 380476045, estabelecendo novo parcelamento do saldo devedor no valor de R$ 5.448,79 (cinco mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e setenta e nove centavos), dividido em 24 (vinte e quatro) prestações mensais de R$ 442,86, vencendo a primeira em 07/01/2019 (evento nº 17017356)..

No entanto, a parte requerida voltou a inadimplir a obrigação logo na segunda parcela, vencida em 07/02/2019, o que levou a credora a ajuizar a presente demanda pleiteando o pagamento do montante total de R$ 14.175,21 (quatorze mil, cento e setenta e cinco reais e vinte e um centavos), devidamente atualizado, conforme memória de cálculo acostada no evento nº 17017358).

Contextualizada a controvérsia, percebe-se que a exordial foi instruída com o termo de adesão assinado pela autora, demonstrativo de renegociação e planilha de cálculos que demonstram a evolução da dívida, documentos suficientes para instruir a ação de cobrança, pois comprovam a existência do negócio jurídico, inclusive com menção clara aos encargos praticados, e o débito.

Assim, o indeferimento da prova pericial contábil requerida pela demandada não configura cerceamento de defesa, uma vez que neste caso, não havia necessidade de apuração técnica para desvendar os encargos inerentes ao negócio jurídico entabulado, bastando, para fins de reconhecimento de eventual abusividade, compará-los com a média de mercado na época da contratação.

Nesse ponto, identifica-se que a taxa de juros na ordem mensal de 15,43% (quinze vírgula quarenta e três por cento) constante do contrato não é superior ao dobro da média praticada pelo mercado para crédito pessoal não consignado pré-fixado fornecida pelo Banco Central do Brasil para o período de 01/06/2018 a 07/06/2018
1
, que foi de 8,39% (oito vírgula trinta e nove por cento), o que demonstra a ausência de abusividade.

Na sequência, releva notar que conquanto o consumidor possa se insurgir contra cláusulas contratuais reputadas abusivas em sua contestação, tal possibilidade não se confunde com a formulação de pretensão autônoma de revisão contratual, que exige, via de regra, reconvenção ou ação própria, sob pena de burla aos limites objetivos da ação, conforme reiterada jurisprudência pátria:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO CONTRATUAL FORMULADA EM CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE RECONVENÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame. 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente a ação de cobrança movida pela instituição financeira, condenando os réus ao pagamento do débito inadimplido decorrente de contrato de abertura de crédito fixo, com atualização conforme encargos pactuados, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (I) definir se é possível pleitear revisão de cláusulas contratuais diretamente na contestação de ação de cobrança, sem o manejo de reconvenção ou ação autônoma;(II) verificar se a cobrança de juros e comissão de permanência poderia ser considerada abusiva na ausência de reconvenção própria. III. Razões de decidir 4. A ação de cobrança possui natureza condenatória e constitutiva, sem caráter dúplice, razão pela qual o réu não pode deduzir, no bojo da contestação, pedido autônomo de revisão contratual, o qual exige reconvenção (CPC, art. 315). 5. A contestação se destina à impugnação da pretensão autoral, não sendo instrumento hábil para modificar a relação jurídica subjacente, o que apenas pode ocorrer mediante pedido próprio de natureza constitutiva. 6. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que não se pode formular pedido de revisão ou rescisão contratual na contestação, devendo ser utilizado o meio processual adequado. Reconvenção ou ação autônoma. Sob pena de inadequação da via eleita (STJ, RESP nº 2.000.288/MG, Rel. Min. Nancy andrighi, terceira turma, j. 25.10.2022). 7. Ausente reconvenção, resta prejudicada a análise das alegações de abusividade quanto aos juros remuneratórios e à comissão de permanência, uma vez que tais matérias configuram pretensões revisionais. 8. Não havendo comprovação da quitação integral do débito pelos apelantes, subsiste a presunção de legitimidade da cobrança promovida pelo banco, nos termos do art. 373, II, do CPC. 9. Mantém-se, assim, a sentença de procedência da ação de cobrança, por estar em conformidade com o entendimento do STJ e deste tribunal acerca da necessidade de reconvenção para a apreciação de pleitos revisionais em ações dessa natureza. lV. Dispositivo e tese 10. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A revisão de cláusulas contratuais em ação de cobrança exige o manejo de reconvenção ou ação autônoma, sendo inadequada sua formulação em sede de contestação. 2. Alegações de abusividade contratual apresentadas sem reconvenção não podem ser conhecidas, por configurarem pretensão constitutiva autônoma. 3. Cabe ao réu o ônus de comprovar a quitação do débito ou a irregularidade da cobrança, sob pena de manutenção da sentença de procedência. (TJMG; APCV 1418772-29.2014.8.13.0024; Décima Segunda Câmara Cível; Relª Desª Maria Lúcia Cabral Caruso; Julg. 29/10/2025; DJEMG 05/11/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE COBRANÇA. Da revisão contratual. Em se tratando de ação de cobrança, mostra-se descabido eventual pedido revisional de contrato em sede de contestação, visando o reconhecimento de abusividade dos encargos remuneratórios, com o afastamento da mora - não se tratando, pois, de mero pedido de reconhecimento de excesso de cobrança -, sendo certo que o direito do autor só seria nesses termos modificado após a revisão do contrato por sentença, para o que far-se-ía necessário pedido em reconvenção ou em ação autônoma. Majoração dos honorários advocatícios. Nos termos dos resp(s) 1.850.512/SP, 1.877.883/SP, 1.906.623/SP e 1.906.618/SP - tema 1076 do e. STJ, (...) I) a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. II) apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. (...). Honorários advocatícios majorados. Apelo parcialmente provido. (TJRS; AC 5005000-41.2018.8.21.0021; Décima Quarta Câmara Cível; Relª Desª Miriam Andréa da Graça Tondo Fernandes; Julg. 27/02/2025; DJERS 27/02/2025)

Ademais, neste caso, a abusividade restou analisada e afastada o que exclui, sob qualquer aspecto, a pretensão revisional da requerida.

Por fim, quanto à alegação de
bis in idem
no cálculo da condenação, igualmente não prospera. A planilha apresentada pela autora utilizou como parâmetro o valor histórico das parcelas, sobre as quais, a partir do vencimento, incidiram juros simples na ordem de 1% (um por cento) ao mês até a data do ajuizamento, ou seja, não houve a sustentada cumulação de encargos.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO
-LHE

PROVIMENTO
para manter incólume a r. sentença.

Em razão do desprovimento do apelo, com base no art. 85, §11, do CPC, majoro a verba honorária em mais 5% (cinco por cento), totalizando 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. Contudo, suspendo a exigibilidade, na forma do art. 98, § 3º do CPC, em razão da gratuidade da justiça deferida.

É como voto.

1
Disponível em: https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico?historicotaxajurosdiario_pagp=1&codigoSegmento=1&codigoModalidade=221101&tipoModalidade=D&InicioPeriIni=2019-08-07&historicotaxajurosdiario_page=1&InicioPeriodo=2018-06-01

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 23/02/2026 - 27/02/2026:

Acompanho o E. Relator.